Tribunal: STF
Processo: AP 2654
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 547).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 555).
Em 16/12/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Esmeraldas/MG, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis  (eDoc.556).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela intimação do acusado para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das penas impostas noticiadas (eDoc. 563): 

(...) verifica-se que a Polícia Federal encaminhou a Informação de Polícia Judiciária n. 085/2025, em que foram examinados diversos perfis atribuídos ao condenado. Segundo o documento, o réu mantém quatro perfis no Instagram, dois no Facebook e um no TikTok.
Sucessivamente, aportou na Procuradoria-Geral da República representação que noticia possível descumprimento de penas restritivas de direitos, consistentes na vedação ao uso de redes sociais e na proibição de ausentar-se da comarca de residência até a extinção da pena. 
Conforme informado pelo noticiante, Ivan Rejane Fonte Boa Pinto utiliza diariamente perfil na rede social Instagram, denominado “O Careta Mais Louco do Planeta”, bem como teria se ausentado da comarca em que reside, o Município de Esmeraldas/MG. 
Em pesquisa realizada nas redes sociais, especialmente no perfil do Instagram @ocaretamaisloucodoplaneta, constatou-se a existência de publicações recentes de vídeos e fotografias. Como exemplo, destaca-se vídeo postado em 19.1.2026, no qual há pronunciamento acerca de suposta fala do Presidente da República. De igual modo, verifica-se, a partir da análise do perfil, a publicação de fotografias em localidades diversas daquela fixada para o cumprimento da pena, circunstância que, em tese, caracteriza descumprimento das condições impostas.

Em 6/2/2026, a defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO alegou, em síntese, que a pena de 1 (um) ano de reclusão (art. 288) já foi integralmente cumprida, em razão do tempo em que o apenado permaneceu preso preventivamente. Além disso, alega que não houve início do cumprimento das penas restritivas, pois não foi pessoalmente intimado para iniciar o cumprimento da pena. Portanto, sem intimação, não seria possível alegar descumprimento.
Ao final, requereu a juntada de documentação comprobatória e “a extinção da pretensão executória relativa à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime descrito no art. 288, caput do Código Penal em razão de seu integral cumprimento (detração)” (eDoc. 569).
Em 13/4/2026, o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Esmeraldas/MG comunicou que “a guia de execução foi expedida em 18/12/2025 e encaminhada ao NURGE para fins de implantação. Em 19/02/2026, a execução foi devidamente implantada, originando o processo nº 4400020-63.2026.8.13.0241”. E, ao final solicitou o encaminhamento da denúncia e da sentença condenatória “documentos indispensáveis para a regularidade do feito”(eDoc.584), o que acolhi (eDoc. 585).
Em 15/4/2026, a defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO reitera que a pena  já foi integralmente cumprida, em razão do tempo em que o apenado permaneceu preso preventivamente. 
Ao final, requereu o encaminhamento dos autos  à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre  a detração e a extinção da punibilidade (eDoc. 590). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “No tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não foram acostados aos autos comprovantes de pagamento nem foi apresentado pedido de parcelamento”.
E, ao final manifestou-se pelo (eDoc.594):

    a) deferimento da detração em relação ao período em que Ivan Rejane Fonte Boa Pinto esteve preso cautelarmente (22.7.2022 a 2.10.2023); 
    b) b) sucessivamente, pela declaração de extinção da punibilidade de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), tendo em vista o cumprimento da pena; e 
    c) c) pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Esmeraldas/MG, a fim de que intime o apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do Código Penal), oportunizando a possibilidade de requerimento de parcelamento, mediante comprovação da hipossuficiência econômica.

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente  IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.
Na hipótese, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso cautelarmente de 22.7.2022 a 2.10.2023.
Além disso, o tempo em que o apenado esteve custodiado supera a pena de um ano de reclusão imposta pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.594):

Na espécie, Ivan Rejane Fonte Boa Pinto foi preso temporariamente em 22.7.2022. A prisão temporária foi prorrogada em 25.7.2022 e, em 31.7.2022, foi decretada a prisão preventiva do réu. Em decisão proferida no dia 2.10.2023, o Ministro relator concedeu ao apenado liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.4748. 
O sentenciado tem direito à detração penal do período de prisão cautelar, cujo tempo total, de 22.7.2022 a 2.10.2023, supera a pena de um ano de reclusão imposta pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

Por fim, verifica-se que não houve o pagamento da pena de multa imposta, em razão da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) HOMOLOGO, para fins de detração, o período de (22.7.2022 a 2.10.2023), em que o apenado esteve preso cautelarmente, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal;
    B) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), tendo em vista a detração da pena ora homologada; e 
    C)  OFICIE-SE ao Juízo Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Esmeraldas/MG, para que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.

Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente